Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-57.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800691-57.2023.8.14.0115

APELANTE: ELISANGELA LOIOLA DA SILVA, ELTON DA SILVA MENESES, PAULO VICTOR SALES LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS ILÍCITAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 STJ. MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por ELISÂNGELA LOIOLA DA SILVA, ELTON DA SILVA MENEZES E PAULO VICTOR SALES LIMA contra a sentença que os condenou por incorrerem nas sanções penais do
art. 33,
caput
, c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, sendo o terceiro condenado apenas pelo Art. 33). A sentença condenou ELTON e ELISANGELA a 8 (oito) anos de reclusão e PAULO VICTOR a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Os argumentos se basearam em:

a)
Preliminar de Nulidade das Provas:
Alegação de que a materialidade decorreu de ilegalidade, sob justificativa de denúncia anônima e buscas sem fundadas razões (
fishing expedition
), em afronta aos dispostos legais;

b)
Mérito (Absolvição):
Insuficiência de provas para justificar o édito condenatório pelos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
;

c)
Subsidiariamente (Dosimetria):
Revisão da dosimetria da pena com a sua redução para o menor patamar legal, pleiteando a aplicação de atenuantes (confissão espontânea do réu Elton).

III. Razões de decidir

Rejeição da Preliminar de Nulidade Processual:

Irregularidade na Fase Inquisitiva:
Eventuais máculas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial;

Crime Permanente:
O delito de tráfico de drogas é classificado como
crime permanente
, o que autoriza as buscas pessoais e a apreensão das substâncias ilícitas em contexto de flagrante delito, independentemente de mandado judicial (Art. 244 do CPP);

Fundadas Suspeitas:
A atuação policial não se limitou a mera denúncia anônima, havendo
justa causa
e indícios suficientes para a ação, os quais foram corroborados por investigação prévia, depoimentos de policiais e verificação de conversas por aplicativos de mensagens que indicavam a venda de drogas.

Rejeição da Absolvição por Insuficiência de Provas:

Materialidade e Autoria Comprovadas:
A materialidade foi plenamente comprovada pelo Laudo Definitivo de Química Forense, que atestou a presença de elevada quantidade de maconha (1,2kg) e cocaína/crack (101g), indicativo forte da
finalidade mercantil
;

Validade dos Depoimentos Policiais:
Os
depoimentos coerentes e objetivos dos policiais
, ratificados em juízo, constituem meio de prova idôneo para basear a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos (como a posse de dinheiro e celulares, e a confissão de ELTON);

Associação para o Tráfico (Art. 35):
Restou demonstrado o
vínculo estável e permanente
entre os agentes (ELTON e ELISANGELA), configurado pela prática de transferências bancárias a suspeitos de tráfico, afastando-se a tese de mero concurso de pessoas ou reunião ocasional.

Rejeição da Revisão da Dosimetria da Pena:

Pena-Base no Mínimo Legal:
As penas-base para ambos os delitos (Tráfico e Associação) já foram fixadas no
mínimo legal
(5 anos para o Art. 33 e 3 anos para o Art. 35), não havendo circunstâncias desfavoráveis na primeira fase.

Súmula 231 do STJ:
A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede que atenuantes (como a confissão espontânea do acusado Elton da Silva Menezes) reduzam a pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

A decisão proferida pelo Tribunal foi no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação dos recorrentes Elton da Silva Meneses, Elisangela Loiola da Silva e Paulo Victor Sales Lima,
mantendo
in totum
a sentença condenatória de primeiro grau, nos termos da fundamentação apresentada.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas):
Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas); Art. 35,
caput
(Associação para o Tráfico); Art. 42 (Preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação das penas).

Código Penal (CP):
Art. 69 (Concurso material de crimes).

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 244 (Busca pessoal sem mandado); Art. 386, VII (Absolvição por insuficiência de provas).

Julgados relevantes:

STJ - AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018

STJ - AgRg no HC: 904245 SP 2024/0120861-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

STJ - AgRg no HC: 760297 RJ 2022/0237830-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023

Súmula 231 do STJ:
As atenuantes não podem conduzir a pena privativa de liberdade para nível aquém do mínimo legal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800691-57.2023.8.14.0115

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ELISÂNGELA LOIOLA DA SILVA, ELTON DA SILVA MENEZES E PAULO VICTOR SALES LIMA

ADVOGADOS: EDMILSON MARQUES, OAB/PR 67.339; ANDRESSA CARNEIRO DA SILVA. OAB/PR 90.524

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
ELISÂNGELA LOIOLA DA SILVA, ELTON DA SILVA MENEZES E PAULO VICTOR SALES LIMA

contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que lhes impôs aos dois primeiros, as penas de
08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa e, ao terceiro, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos), por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput,
c/c art. 35

da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico).

O
Ministério Público
ofereceu denúncia contra os três acusados. Os autos narram que, em 23 de março de 2023, por volta das 16h30min, em via pública, na rodovia BR-163, perímetro urbano de Castelo dos Sonhos/PA, os denunciados, em coautoria e associação, transportavam e traziam consigo substâncias entorpecentes.

Os denunciados foram incursos nos seguintes crimes, em concurso material (Art. 69 do CP):
Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas);
Art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 (Associação para o Tráfico) e
Art. 180,
caput
, do Código Penal (Receptação).

A denúncia descreve que os acusados transportavam e traziam consigo, sem autorização, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros: 01 (uma) embalagem contendo aproximadamente
1,2kg
(um quilo e duzentos gramas) da substância conhecida como
“maconha”
; 01 (uma) embalagem contendo aproximadamente
101g
(cento e um gramas) de substância tipo
“crack”
; Posteriormente, o Laudo Definitivo de Química Forense atestou
POSITIVO
para
BENZOILMETILECGONINA
(conhecida como "COCAÍNA") e
TETRAHIDROCANABINOL
(princípio ativo da "MACONHA").

Os acusados, representados pelos advogados EDMILSON MARQUES e ANDRESSA CARNEIRO DA SILVA, apresentaram defesa preliminar.

O Juízo recebeu a denúncia na data de 21 de julho de 2023.

O Juízo designou a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) para

02/10/2023
.
Nesta data, as testemunhas policiais Marquezzan Freitas Silva (IPC), Marcelo Diniz Santos Filho (DPC), Lais Alcantra, Gilvan Gomes dos Santos (IPC) e testemunhas de defesa estiveram presentes. A testemunha de acusação
FLAVINA APARECIDA TRABUCO
estava ausente, e o Ministério Público insistiu na sua oitiva. O Juízo determinou a condução coercitiva da testemunha Flavina Aparecida Trabuco para a audiência.

A audiência foi realizada na data de 25/01/2024. Procedeu-se à oitiva da testemunha
Flavina Aparecida Trabuco
e ao interrogatório dos réus.

O Juízo proferiu a sentença na data de 14/06/2024 julgando procedente a denúncia e condenando os acusados.
ELTON DA SILVA MENESES
foi condenado à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(para o Art. 33) e
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
(para o Art. 35) totalizando, em concurso material de crimes, a pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa;
ELISANGELA LOIOLA DA SILVA
foi condenado à pena
definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(para o Art. 33) e
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
(para o Art. 35) totalizando, em concurso material de crimes, a pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa;
PAULO VICTOR SALES LIMA
foi condenado á pena de
05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(para o Art. 33).

Os três condenados interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
. Em suas
Razões Recursais
a
defesa, em suas razões, reiterou os pedidos de reforma da sentença para a absolvição de seus clientes, com base em:
Nulidade das provas
obtidas, alegando que a materialidade decorreu de ilegalidade, sob justificativa de denúncia anônima e buscas sem fundadas razões, em afronta aos dispostos legais; no mérito, requerem a
absolvição por insuficiência de provas
e; subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
com a sua redução para o menor patamar legal.

O Ministério Público do Estado requereu o
conhecimento e desprovimento
dos recursos, mantendo a sentença condenatória.

A 12.ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos interpostos.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DAS PROVAS.

A Defesa dos Apelantes pleiteia o reconhecimento da
nulidade absoluta das provas
por terem sido obtidas, supostamente, por meio de busca ilegal, fundada em denúncia anônima e sem "fundadas razões".

A Defesa sustenta que a materialidade dos fatos decorreu de ilegalidade, visto que os acusados foram presos e conduzidos à Delegacia sem que houvesse ilícito flagrante, configurando uma "varredura meramente especulativa" ou "fishing expedition".

Entretanto, analisando os autos, os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória demonstram que a preliminar
não merece prosperar
.

Primeiramente, conforme observado na decisão de primeiro grau, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
se consolidou no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial (inquisitiva) não têm o condão de contaminar a ação penal
, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial, e, com este fundamento, essa questão foi afastada pelo Juízo de primeiro grau por ocasião da sentença. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CPP. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial". (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018)

A abordagem e apreensão das substâncias ilícitas foram realizadas em um contexto de
flagrante delito pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06)
.

O delito de tráfico de drogas é classificado como
crime permanente
, o que significa que sua consumação se prorroga no tempo. Nesses casos de crime permanente,
as buscas pessoais, independentemente de mandado judicial, com a apreensão do objeto do crime, não configuram nulidade
.

Portanto, a busca pessoal e a apreensão se deram em conformidade com o disposto no
artigo 244 do Código de Processo Penal
, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Ademais, diferentemente do alegado pela Defesa, que o flagrante decorreu apenas de "denúncia anônima", os autos demonstram a presença de
justa causa
e indícios suficientes para a ação policial e o prosseguimento da persecução penal.

A
materialidade
restou plenamente comprovada pelo auto de constatação provisória e pelo laudo definitivo, que atestaram a presença de aproximadamente
101g de substância análoga a
crack
(cocaína/benzoilmetilecgonina) e
1,2kg de substância semelhante a
maconha
(tetrahidrocanabinol).

Os
indícios suficientes de autoria
foram evidenciados pelos
depoimentos coerentes e objetivos dos policiais
prestados no inquérito e ratificados em juízo.

Ademais, foi verificado que
já havia investigação em andamento
que demonstrava o envolvimento dos acusados com a traficância local.

O Juízo
a quo
ainda deferiu o acesso aos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos, com base na jurisprudência do STJ, e verificou a existência de
fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, a partir das conversas por aplicativos de mensagens, as quais indicam venda de drogas.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do cas o concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n . 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 5. Recentemente, no julgamento do HC n . 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n . 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 904245 SP 2024/0120861-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Portanto, a atuação policial não se limitou a uma mera suspeita inócua, mas foi ratificada e corroborada por elementos de prova obtidos legalmente no curso do inquérito e da instrução processual.

Deste modo, a alegação de nulidade das provas obtidas não deve ser acolhida, pois:

1.

Eventuais irregularidades na fase pré-processual não maculam a ação penal
;

2.

O crime de tráfico de drogas é
permanente
, permitindo a busca e a apreensão em estado de flagrância, tornando
dispensável o mandado judicial
;

3.

A materialidade e os indícios de autoria estavam presentes e foram robustecidos pelos
depoimentos dos policiais e pelas conversas telefônicas
apreendidas.

Com base nesses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade processual em decorrência de supostas provas ilícitas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

As defesas dos apelantes pleiteiam a absolvição, notadamente com fundamento no
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando, em suma, que as provas colhidas seriam insuficientes ou parcas para justificar o édito condenatório pelos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico.

Sustentam que, diante da dúvida, a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
seria imperativa.

Entretanto, após detida análise dos autos e do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, verifica-se que
a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas
.

A materialidade do crime de tráfico (Art. 33 da Lei 11.343/06) está plenamente comprovada nos autos. A apreensão da substância entorpecente foi confirmada tanto pelo
auto de constatação provisória
quanto pelo
Laudo Definitivo de Química Forense
(Nº 2023.10.000123-QUI, fls. 536/537), que atestou resultado
POSITIVO
para a substância
TETRAHIDROCANABINOL
(princípio ativo da maconha) e
BENZOILMETILECGONINA
(cocaína/crack).

Os flagranteados foram encontrados com aproximadamente
1,2kg (um quilo e duzentas gramas) de maconha
e
101g (cento e um gramas) de substância análoga a crack
.

O volume de droga apreendida é considerado
vultoso
ou de
elevada quantidade
, o que, por si só, é um forte indicativo da finalidade mercantil (tráfico) e não de mero consumo pessoal (Art. 28).

Os
indícios suficientes de autoria
foram corroborados pelos
depoimentos dos policiais
(Marquezzan Freitas Silva, Marcelo Diniz Santos Filho, Lais Alcântara Simi e Gilvan Gomes dos Santos) prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
são válidos os depoimentos dos policiais
que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando são coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em tela.

O depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A droga foi encontrada com os acusados (ELISANGELA e ELTON, em coautoria e unidade de desígnios), bem como a posse de
dinheiro (R$ 449,00)
e
três aparelhos celulares
, elementos comumente utilizados na atividade de narcotraficância.

Ademais, foi verificada a
existência de fundadas razões
, justificadas
a posteriori
, a partir das
conversas por aplicativos de mensagens
, as quais
indicam venda de drogas
.

O réu
ELTON DA SILVA MENESES
confessou que a substância ilícita encontrada com sua companheira (ELISANGELA) era de sua propriedade e que ele a ordenou a escondê-la ao perceber a abordagem policial.

Sendo assim, as provas colhidas ao longo da instrução
não confirmam a tese defensiva
.

Em relação ao crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06), a defesa questionou a ausência de prova de
estabilidade e permanência
.

Contudo, a condenação baseou-se na demonstração de que havia um
vínculo estável
entre os agentes.

·

As provas contidas nos autos indicaram que o acusado ELTON e sua companheira
ELISANGELA LOIOLA DA SILVA
realizavam
transferências bancárias a suspeitos de tráfico
, o que sugere a formação de uma sociedade destinada ao tráfico e configura a estabilidade e permanência necessárias à tipificação do Art. 35;

·

A autoria e materialidade da conduta criminosa de associação para o tráfico restaram devidamente configuradas pelas provas apresentadas.

Por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. 1. Os dizeres do acórdão, com referências não concretamente embasadas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os agentes, não se afiguram suficientes para embasar a condenação nesse ponto da imputação, apesar do esforço para demonstrar a existência de ligação com organização criminosa, por ter sido preso em local controlado por facção criminosa. 2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11 .343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado. 4. Afastada a prática do tráfico de drogas de modo associado, além da primariedade, as circunstâncias fáticas do flagrante não afastam a incidência da minorante, mas condicionam a redução em patamar menor, considerado que o agravante se deixou cooptar pelo crime. 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 760297 RJ 2022/0237830-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, o caso concreto demonstra a
estabilidade e permanência do vínculo associativo
ligando os apelantes, não se tratando de mera reunião ocasional ou coautoria em um único evento. As informações formadas pelo conjunto probatório criado nos autos, fornecem a certeza necessária para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, e em conformidade com o robusto arcabouço probatório,
rejeito a tese da absolvição por insuficiência de provas
apresentada pela defesa do Apelante.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Os recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos condenados requerem, subsidiariamente, que as
penas impostas sejam aplicadas no patamar mínimo legal
.

Entretanto, conforme análise detalhada do sistema trifásico de individualização da pena realizado pelo Juízo
a quo
, verifica-se que o pleito de redução
não merece acolhimento
, pois a dosimetria foi aplicada de forma correta e já se encontra no patamar mínimo legal em suas fases iniciais.

A dosimetria da pena é uma matéria que se submete à
certa discricionariedade
por parte do Juízo, desde que seus argumentos sejam devidamente fundamentados e baseados nas provas juntadas aos autos. Cabe aos Tribunais Superiores o controle da
legalidade
e da
constitucionalidade
dos critérios empregados na fixação da sanção, mas não a substituição do arbítrio fundamentado do juiz.

O Juízo agiu dentro do seu
livre convencimento motivado
.

Destaque-se que, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, deve considerar,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a sentença proferida concluiu que, para os acusados, as penas-base já foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos:

1.

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06):
A pena-base foi fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. O Juízo registrou que não havia circunstâncias desfavoráveis na primeira fase ("SEM circunstâncias desfavoráveis").

2.

Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06):
A pena-base foi fixada em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. O Juízo também registrou que não havia circunstâncias desfavoráveis ("SEM circunstâncias desfavoráveis").

Visto que a pena-base foi
corretamente aplicada no mínimo legal
, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Especificamente, a defesa pleiteou a redução da pena em razão de atenuantes (a confissão espontânea, mencionada em relação ao réu Elton da Silva Menezes). Contudo, a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal.

Não obstante, conforme a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231), as atenuantes
não podem levar a pena privativa de liberdade para nível aquém do mínimo legal
.

O Juízo
a quo
agiu corretamente ao fixar a pena no mínimo legal na primeira fase, e, em atenção à Súmula 231 do STJ,
não reduziu a referida pena
em face da confissão espontânea.

Considerando que a dosimetria da pena imposta aos apelantes já foi fixada no patamar mínimo legal nas fases iniciais, e que as decisões de primeiro grau foram devidamente fundamentadas, o pleito de redução para o mínimo legal resta prejudicado.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação dos recorrentes

Elton da Silva Meneses, Elisangela Loiola da Silva e Paulo Victor Sales Lima,

mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025